Tribunal: TJMT
Processo: 1010909-63.2023.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010909-63.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA BEATRIZ PEREIRA - CPF: 042.041.391-08 (APELANTE), LUCIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.473.428-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESPACHO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NOMENCLATURA DADA, QUE NÃO PODE SERVIR DE JUSTIFICATIVA PARA O DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INÉRCIA DA AUTORA – PRECLUSÃO

CARATERIZADA – NÃO RECOLHIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E NO INCISO IV DO ART. 330, TODOS DO CPC – VÍCIOS INDEMONSTRADOS
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso
especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
PATRICIA BEATRIZ PEREIRA,
contra o acórdão que, por
unanimidad

u

provimento ao recurso de apelaçã
o

por ela
interposto

(ID
219537675
)
.

Irresignad
a
,
a
embargante alega a ocorrência de omissão
e obscuridade
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
221880171
).

A parte embargada apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
223851689
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou expressamente os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
a
embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto
,

o fato da
intimação para comprovar a sua hipossuficiência
ter
receb
ido
a descrição de “Despacho de Mero Expediente”
não importa na nulidade da sentença, porquanto,
a nomenclatura dada a uma intimação não pode servir de justificativa para o advogado que patrocina a parte descumprir uma obrigação a ele inerente, isto é, do dever de visualizar o conteúdo das intimações a ele direcionadas, a fim de promover as medidas cabíveis, se necessárias.

A propósito, convém trazer à colação o disposto no art. 269 do CPC. “
Verbis
”:

Art. 269.
Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo
.

Assim, o fato de o advogado desconsiderar a intimação somente em razão da descrição dada ao ato judicial, não pode servir de óbice ao cumprimento da determinação constante no despacho que determinou que a parte embargante/apelante comprovasse a sua
“incapacidade financeira e a impossibilidade de pagamento das despesas inerentes às taxas e custas judiciárias”
.

Como se vê, o aludido despacho não tem conteúdo decisório, mas ordena à embargante/apelante a realização de determinada providência, de modo que a nomenclatura/descrição em nada interferiu quanto a seu teor, cabendo à parte, devidamente intimada, apenas cumprir o comando judicial.

Aliás, importa salientar que a intimação do referido despacho também constou do DJEN, sendo o seu teor integralmente publicado:

Logo, por onde quer que se olhe a questão, não há como infirmar a validade da intimação, bem como que o conteúdo do despacho era notório, ou deveria ser se o patrono tivesse diligenciado em acompanhar todas as intimações a ele direcionadas, a fim de afastar qualquer conjectura acerca do teor/conteúdo do ato judicial.

Ademais, conforme se observa dos andamentos processuais da demanda em primeiro grau, certificado o decurso do prazo sem manifestação da ora recorrente quanto à determinação emanada no referido despacho, o processo foi concluso,
advindo em seguida “Decisão” que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça
, no entanto, deferiu, de ofício, o parcelamento das custas processuais e taxa judiciária correspondentes à distribuição da demanda em até 6 (seis) prestações mensais e sucessivas, determinando, ao final, o recolhimento da primeira parcela em até 15 (quinze) dias úteis após sua intimação e das demais nos meses subsequentes ao primeiro pagamento, sob pena de extinção processual sem apreciação do mérito.

E, da mesma forma, a intimação da aludida decisão também constou do DJEN. Vejamos:

Destaca-se, inclusive, que além da publicação do “decisum” no diário da justiça, restou também anunciado nos andamentos processuais (em CAPS LOCK) que a gratuidade da justiça não foi concedida. Senão vejamos:

No entanto, mesmo devidamente intimada da referida decisão via DJE e
PJe
, a
ora recorrente
permaneceu inerte, conforme certificado nos autos, sendo que somente depois do decurso do prazo “in albis” é que foi decretada a extinção do processo sem julgamento do mérito
.

Nesse contexto, perfeitamente válidas as intimações tanto do despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência,
quanto da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento da primeira parcela das custas e despesas processuais, de modo que a inércia da parte ora recorrente conduz, inevitavelmente, ao indeferimento da inicial
, tal como entendeu o Sentenciante.

Nota-se que a ora recorrente desconsiderou não só o teor do contido no indigitado “despacho de mero expediente”, como também da “decisão” seguinte que, repisa-se,
indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento da primeira parcela das custas e despesas processuais
, não podendo a sua inércia ser referendada pelo Poder Judiciário.

Com efeito,
não sendo apresentado qualquer recurso da decisão que indeferiu o benefício e deixando a
ora recorrente
de recolher as custas processuais,

operou-se a preclusão, sendo de rigor, portanto, a extinção da ação, sem julgamento do mérito.

Assim, evidente que
o juízo singular
valeu-se
da legitimação constante nos artigos 321, parágrafo único e no inciso IV do art. 330, todos do CPC, que assim dispõem:

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I -
for
inepta;

II -
a
parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV -
não
atendidas as prescrições dos
arts
. 106 e 321
.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INCIAL COM CANCELAMENTO DA DISTIBUIÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Analisada e indeferida a justiça gratuita, sem a interposição de recurso de agravo de instrumento, ocorreu preclusão
pro

judicato
, nos termos do art. 505 do CPC
.

Se os agravantes repisam as mesmas alegações já enfrentadas, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limitem a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador-, é caso de manter a decisão recorrida com o desprovimento do agravo interno.
(N.U 1014937-23.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 16/02/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do defeito apontado, pelo magistrado, na petição inicial, enseja o indeferimento da peça, nos termos do artigo 321 do CPC
.
(N.U 1022243-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 21/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA -
NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS
- DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogado o benefício da gratuidade da justiça e
sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa
.
(TJMT -
Ap
130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA
CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL –
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E
EXTINÇÃO DO FEITO
– SENTENÇA MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. 1. Basta a intimação do advogado para comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo290, doNCPC. 2.
Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o pagamento das custas processuais
em razão de ser ato processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante.
(TJMT -
Ap
122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018,
Publicado
no DJE 05/03/2018).

Outrossim, no tocante ao meio de intimação do advogado da parte, esta Câmara Julgadora
tem firmado entendimento diametralmente ao exposto pela embargante/apelante, isto é, de que a inexistência de intimação via DJE importa em prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes.

Logo, não há que se falar em prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa, caso tivesse havido apenas intimação via DJE.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n.

05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação
oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.
São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).
(N.U 1018016-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de
prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024